Tribunal: STF
Processo: HC 87716
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Prescrição da pretensão punitiva.
Eficácia retroativa. Consumação. Transcurso de 2 anos entre o
recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Pena de 3 meses
de detenção. Reincidência. Acréscimo de 1/3. Inadmissibilidade.
Hipótese que não é de pretensão executória. HC concedido.
Precedentes. Inteligência do art. 110, caput e §§ 1º e 2º, do CP.
O
 acréscimo de que cuida o art. 110, caput, do Código Penal, não se
aplica a prescrição da pretensão punitiva, mas apenas da executória.